Tribunal: TJMT
Processo: 0003846-24.2011.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003846-24.2011.8.11.0045
PARTE EMBARGANTE: ILDO ROMANCINI e NILVA ANA ROMANCINI
PARTE EMBARGADA: CLAUDIO MARTINELLI, HELDER MAX SANDER RIBEIRO, HUGO FRANCISCO PAES e RODRIGO CORREA DE ALMEIDA FERREIRA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INSURGÊNCIA QUANTO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – BOA-FÉ DOS REQUERIDOS – ART. 1.219 DO CC/02 VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – FRUIÇÃO DO IMÓVEL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL – DESCABIMENTO – QUANTUM DE FRUIÇÃO ESTABELECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – INCABÍVEL A PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS SE INEXISTE PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS INCABÍVEIS – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSENTE SITUAÇÃO DE GRAVE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003846-24.2011.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILDO ROMANCINI - CPF: 247.471.140-68 (EMBARGANTE), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), NILVA ANA ROMANCINI - CPF: 004.545.511-26 (EMBARGANTE), HELBER MAX SANDER RIBEIRO - CPF: 000.871.869-50 (EMBARGADO), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), RODRIGO CORREA DE ALMEIDA FERREIRA (EMBARGADO), CLAUDIO MARTINELLI - CPF: 567.333.721-34 (EMBARGADO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), HUGO FRANCISCO PAES - CPF: 420.460.681-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INSURGÊNCIA QUANTO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – BOA-FÉ DOS REQUERIDOS – ART. 1.219 DO CC/02 VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – FRUIÇÃO DO IMÓVEL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL – DESCABIMENTO – QUANTUM DE FRUIÇÃO ESTABELECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – INCABÍVEL A PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS SE INEXISTE PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS INCABÍVEIS – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSENTE SITUAÇÃO DE GRAVE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
–

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003846-24.2011.8.11.0045

EMBARGANTE:
ILDO ROMANCINI e NILVA ANA ROMANCINI

EMBARGADos: CL
AUDIO MARTINELLI, HELDER MAX SANDER RIBEIRO, HUGO FRANCISCO PAES e RODRIGO CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença recorrida e majorando os honorários devidos.

Nas razões da peça de Id. 175980151, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição, consistente: no fato de que
“se os Requeridos estavam inadimplentes e sabiam que corriam risco de perder o imóvel e mesmo assim construíram no imóvel, assumiram o risco de perder o valor das benfeitorias que construíram no imóvel, e, sendo assim correto e que devem perder o valor da benfeitorias”
; na
“majoração dos honorários advocatícios, pois como já exposto no Recurso de Apelação, a grande maioria dos pedidos feitos pelos Autores foram acatados pelo Juiz de Piso, sendo que por isso, a sentença já foi apelada quando foi requerido a revogação da decisão que arbitrou honorários advocatícios em desfavor dos Autores na porcentagem de 10%”
. Apresentam prequestionamento no sentido de que
“em caso de permanência da omissão apontada nos presentes embargos, estará sendo violado o artigo 535, inciso II, e 165 do Código de Processo Civil, assim como, os artigos 5°, II e LV, e 93, IX, da Constituição Federal de 1998, tornando nula de pleno direito a decisão embargada”
.

Pedem, a
“aplicação dos efeitos infringentes dos presentes embargos, reexaminando-se a matéria, mormente quanto a aparente omissão apontada, a fim de que sejam esclarecida, corrigida e saneada, reformando a decisão recorrida, para majorar o valor da decisão concedido a título de perdas e danos no valor não inferior a um salário-mínimo mensal pela fruição do imóvel, bem como deixar de condenar os Embargantes a indenizar os Embargados pelas benfeitorias tendo em vista não se tratar de benfeitorias necessárias, e, condenar os Embargados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, e, ainda acatar a alegação de não condenação em honorários advocatícios, revogando a decisão, ou alternativamente, mantendo na porcentagem da decisão de 1o Grau, u no máximo majora-la para a porcentagem de 12%, conforme exposto acima, acolhendo e provendo o presente Embargos de Declaração”
.

Intimada, a parte embargada não apresenta contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de decurso de prazo para tal finalidade constante no sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INSURGÊNCIA QUANTO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – BOA-FÉ DOS REQUERIDOS – ART. 1.219 DO CC/02 VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – FRUIÇÃO DO IMÓVEL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL – DESCABIMENTO – QUANTUM DE FRUIÇÃO ESTABELECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – INCABÍVEL A PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS SE INEXISTE PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS INCABÍVEIS – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSENTE SITUAÇÃO DE GRAVE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Em razão da boa-fé da posse exercida pelos requeridos impõe-se a obrigação indenizar as benfeitorias empreendidas no imóvel nos termos do art. 1.219 do CC, segundo o qual “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis”. Vedação de enriquecimento ilícito por parte dos autores apelantes, os quais, embora neguem, são beneficiados com a retomada do imóvel com as benfeitorias realizadas. Salutar a remessa da aquilatação e avaliação das benfeitorias realizadas para ocasião da liquidação do julgado, no qual será aferido o justo valor devido pelas benfeitorias realizadas.

Descabida a pretensão de majoração da indenização pela fruição do imóvel para o valor de um salário mínimo, sobretudo porque a questão foi decidida com base no contrato previamente ajustado, o qual faz lei entre as partes no tocante e deve prevalecer.

Considerando os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, ainda que a rescisão do contrato seja decorrente da inadimplência dos compradores, afigura-se incabível a pretensão de retenção de parcelas pagas se inexiste previsão contratual de cláusula penal, conforme contrato ajustado entre as partes.

Conquanto contemplados na esteira do que determina o art. 475 do CC/02, os danos materiais demandam cabal comprovação e existência de nexo de causalidade, ou seja, comprovação de efetiva ocorrência e de relação de causa e efeito entre a resolução vindicada e o alegado prejuízo experimentado, ônus comprobatório que incumbe à parte autora (art. 373, I, CPC). Ausente precisa especificação e comprovação de existência, improcede a pretensão de reparação material.

A situação experimentada pelos autores/apelantes não consubstancia efetiva e grave ofensa a direitos da personalidade passível de recomposição, não se constatando do mero inadimplemento contratual a possibilidade de imposição de indenização por danos morais.

Distribuição dos ônus sucumbenciais bem observou a proporcionalidade de sucumbência de cada uma das partes quanto às pretensões contrapostas, valendo destacar neste contexto que a almejada rescisão contratual impõe a retorno das partes ao status quo ante, o que resultou na sucumbência proporcional da parte autora.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023